Tribunal: TJSP
Processo: 1500168-16.2019.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500168-16.2019.8.26.0598, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante/apelado
MAURO FABRICIO BELTRAMIN, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo e deram parcial provimento ao recurso do
Ministério Público para elevar a pena de MAURO FABRÍCIO BELTRAMIN a
3 anos e 4 meses de reclusão, e 333 dias-multa, no piso legal; por determinação
do E. Superior Tribunal de Justiça, fica mantido o regime inicial aberto, bem
como a substituição da pena privativa de liberdade, com recomendação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500168-16.2019.8.26.0598 -Voto no 38.689
2
Apelação Criminal no. 1500168-16.2019.8.26.0598
Apelantes:
Ministério Público e
Mauro Fabrício Beltramin
Apelados:
os mesmos
Comarca:
Pederneiras
Voto no. 38.689
1. A r. sentença prolatada1 pela MMa. Juíza de Direito, Dra. BÁRBARA
GALVÃO SIMÕES DE CAMARGO, cujo relatório ora se adota, condenou o réu
Mauro Fabrício Beltramin como incurso no artigo 33, caput, da Lei no. 11.343/06, às
penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no
patamar mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo tempo da pena corporal, e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo.
Inconformados, apelam a representante do Ministério Público e a Defesa.
Postula a Dra. Promotora de Justiça2, em suas razões, o afastamento do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, o reconhecimento da
majorante prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei n° 11.343/06, com consequências
quanto ao regime prisional imposto e a pena substitutiva.
1 Fls. 268/278.
2 Fls. 293/304.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500168-16.2019.8.26.0598 -Voto no 38.689
3
A seu turno, pleiteia a Defesa3, em suas razões, o reconhecimento da
detração para que seja computado o tempo já cumprido de pena.
Devidamente contra-arrazoados os recursos4.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr.
RODRIGO CANELLAS DIAS, é pelo improvimento do apelo defensivo e pelo
parcial provimento do recurso ministerial, a fim de fixar regime prisional mais
gravoso e afastar a incidência da pena substitutiva.
É o relatório.
2. A acusação é de que no dia 18 de abril de 2019, por volta das 19h30min.,
na Rua José Nelson da Silva, n° 2.164, Jardim Marajoara, na cidade de Pederneiras,
o corréu José Airton Caferro (não apelante), vulgo “Cirilo”, envolvendo na prática a
adolescente V.A.L., guardava, para fins de tráfico, 187 pedras de crack, devidamente
embaladas, com peso aproximado de 44,61 gramas, e várias pequenas porções da
mesma droga, com peso aproximado de 26,98 gramas.
Consta, ainda, que no dia 18 de abril de 2019, por volta das 19h30min., na
Rua José Nelson da Silva, n° 2.164, Jardim Marajoara, na cidade de Pederneiras,
Mauro Fabrício Beltramin consentiu que José Airton Caferro e a adolescente V. A. L.
se utilizassem de sua propriedade, ainda que gratuitamente, para o tráfico ilícito de
drogas.
Nos exatos termos da denúncia, “(...) na data dos fatos, durante patrulhamento
rotineiro, policiais militares avistaram o veículo VW/GOL, cor branca, placas BJJ 3804,
pertencente a um dos principais traficantes de drogas deste município, conhecido como
“Cirilo”, estacionar em frente à residência situada na Rua José Nelson da Silva, n° 2164, de
propriedade do ora denunciado Mauro Fabrício Beltramin. Por ser familiarizado do meio
3 Fls. 370/373.
4 Fls. 375/377 e 383/385.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500168-16.2019.8.26.0598 -Voto no 38.689
4
policial pelo uso de substâncias entorpecentes, Mauro foi questionado e confirmou a
presença de “Cirilo” no local. Assim, em razão da fundada suspeita, os policiais ingressaram
na casa e logo flagraram José Airton Caferro, da alcunha “Cirilo”, e a inimputável V. Ele
fracionava porções de “crack” em pequenas pedras e a adolescente o auxiliava na embalagem.
Houve a apreensão de 187 (cento e oitenta e sete) pedras de “crack”, já embaladas e prontas
para comercialização, além de pequenas porções da mesma droga, ainda para ser
embrulhada. Ainda, foram apreendidas duas lâminas de barbear, um prato e duas tesouras,
cuja utilidade era fracionar o “crack”, além de uma balança de precisão, três isqueiros,
vários sacos plásticos e um rolo de papel filme, conforme auto de exibição e apreensão às fls.
13/15. Por fim, no bolso de José Airton, foi localizada e apreendida a quantia de R$ 65,00
(sessenta e cinco reais). O denunciado Mauro Fabrício confessou na Delegacia de Polícia que
disponibilizava sua residência para José Airton e sua namorada Vitória “picarem” drogas, e
em troca recebia farelos de “crack” para consumo próprio (fl. 05). Em contrapartida, no
momento do flagrante, confirmou informalmente aos policiais que recebia a importância de
R$ 500,00 (quinhentos reais) ou drogas, para permitir a utilização de sua casa como ponto
de guarda e preparação de drogas.”5
As insurgências recursais não se voltam contra o reconhecimento de
materialidade e autoria. Estas restaram plenamente demonstradas, tal como
concluiu a r. sentença, ora adotada, tendo em vista que o réu confessou em Juízo a
traficância e os policiais militares Arilson Fornazari e Ronaldo Batista Moreira
esclareceram como se deu a apreensão do entorpecente e da adolescente infratora.
As pretensões deduzidas pelos apelantes referem-se a aspectos relacionados
à pena e ao respectivo regime de cumprimento.
No que tange à causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei no.
11.343/06, as provas dos autos não demonstram que o réu Mauro Fabrício tivesse
conhecimento da idade da menor infratora ou pudesse supô-la, haja vista que ela
5 Fls. 114/117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500168-16.2019.8.26.0598 -Voto no 38.689
5
era esposa do corréu José Airton e, ao que parece, Mauro Fabrício não tinha
nenhuma relação próxima com ela.
É certo que, para a aplicação do referido dispositivo, não se prescinde da
ciência do agente acerca dessa circunstância, ou, ao menos, que ele assuma o risco
dela. Do contrário, consagrar-se-ia a responsabilidade objetiva, vedada em Direito
Penal.
Mantenho afastada, pois, a majorante.
Passo à análise da reprimenda fixada.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, vale dizer, 5 anos de reclusão e 500
dias-multa.
Na segunda fase, inalterada a reprimenda, pela ausência de agravantes e
impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula
231 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira etapa, reputadas presentes as condições necessárias à
incidência do redutor previsto no artigo 33 § 4o. da Lei Antidrogas, a MMa. Juíza
aplicou o benefício no coeficiente de 2/3.
Busca o órgão do Parquet o arredamento da minorante.
Na fase judicial, Mauro Fabricio admitiu ter emprestado um cômodo de sua
residência ao corréu José Airton para este embalasse entorpecente para a venda. Já
havia emprestado o imóvel para José Airton outras três ou quatro vezes e, em troca,
recebia farelos de crack. Havia arrumado serviço há pouco tempo em uma loja de
materiais para construção. Disse que era usuário de crack e cocaína.
De ver-se que não há provas de que Mauro Fabricio fizesse desse
empréstimo do imóvel uma atividade permanente, nem que ele estivesse ligado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500168-16.2019.8.26.0598 -Voto no 38.689
6
organização criminosa.
O acusado é primário e nada indica que se dedicasse intensamente a
atividades criminosas ou integrasse organização criminosa.
Imperativa, portanto, a aplicação da minorante.
Entretanto, o redutor não pode incidir no grau máximo, dada a quantidade
da altamente perniciosa cocaína na forma de crack peso líquido total de 62,02
gramas6 , que, embora não seja vultosa a ponto de impedir sua aplicação, está
longe de ser desprezível.
Assim, julgo adequado aplicar o redutor na fração de 1/3, do que resulta a
sanção de 3 anos e 4 meses de reclusão, e 333 dias-multa.
Finalmente, fixada a pena-base no mínimo e concedido o redutor do art. 33 §
4o. da Lei 11.343/2006, conclui-se que o apelante se incluem entre aqueles a quem o
E Superior Tribunal de Justiça, de forma prospectiva, concedeu habeas corpus para
impor o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade:
“Aos condenados que atualmente cumprem pena por crime de tráfico privilegiado,
em que se reconhecem todas as circunstâncias como favoráveis, e aos que vierem a ser
sancionados por tal ilicitude (mesmas circunstâncias fáticas), determinar que não se
imponha devendo haver pronta correção aos já sentenciados o regime inicial fechado de
cumprimento da pena”. (HC 596.603-SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz)7.
Consta do mencionado Aresto:
“Ao condenado por crime de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33. § 4o, da Lei
n. 11.343/2006, a pena inferior a 4 anos de reclusão, faz jus a cumprir a reprimenda em
regime inicial aberto ou, excepcionalmente, em regime inicial semiaberto, desde que por
6 Fl. 125.
7 Destaque nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500168-16.2019.8.26.0598 -Voto no 38.689
7
motivação idônea, que não derive da mera natureza do crime, de sua gravidade abstrata ou
da opinião pessoal do julgador (art. 33 c/c art. 59 do Código Penal e art. 42 da LAD); 2.c. O
condenado por crime de tráfico privilegiado, nas condições e ressalvas da alínea anterior, faz
jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os
critérios do art. 33 do Código Penal (e ante o afastamento, por ser inconstitucional, da
vedação do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, ex vi da Resolução no 5 do Senado Federal,
decorrente do julgamento do HC 97.256, pelo STF)”
Não deixo de respeitosamente ressalvar, contudo, que mantenho meu
entendimento de que, por força de imposição constitucional (art. 5o, inciso LXIII),
todo tráfico de entorpecentes é equiparado a hediondo. E ainda que não fosse, seria
sempre crime de enorme gravidade, que não pode ser tratado como se fora infração
de menor potencial ofensivo.
No caso em tela, tenho, ainda, que a natureza da substância comercializada
cocaína justificaria tratamento menos benigno.
Contudo, ante os termos da decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, resta
jurisdição a esta Corte, tão somente, para eleger as penas alternativas, o que faço
impondo prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário
mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social,
reprimendas que reputo as menos inadequadas, em face da prática de tráfico de
cocaína.
Recomendo ao Juízo das Execuções que cuide para que a prestação de
serviços comunitários não se verifique em ambiente propício à reincidência no
tráfico.
Por derradeiro, estabelecido o regime inicial aberto, não cabe aqui operar a
detração com vistas à concessão de regime mais benéfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500168-16.2019.8.26.0598 -Voto no 38.689
8
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso defensivo e dou
parcial provimento ao recurso do Ministério Público para elevar a pena de
MAURO FABRÍCIO BELTRAMIN a 3 anos e 4 meses de reclusão, e 333 dias-
multa, no piso legal; por determinação do E. Superior Tribunal de Justiça, fica
mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade, com recomendação.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator